Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MONITÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A dívida da monitória originou-se de mora ex re, ou seja, aquela que não necessita de interpelação pessoal, bastando o vencimento da dívida na data estabelecida entre as partes para a incidência dos encargos legais.
2. O autor/apelante pede correção de alegado equívoco quanto ao termo inicial dos juros moratórios, juros que, nos termos do art. 397 do Código Civil e conforme jurisprudência do E. TJDF devem “incidir a partir de cada vencimento das parcelas inadimplidas, pois se trata de ‘mora ex re’”.
3. No entanto, o que restou definido em sentença foi a incidência de “juros de mora (1%), a partir do dia 30.06.2023, data da última atualização do débito (planilha de ID 161719787)”. Na planilha referida (“planilha de ID 161719787”) e que apresentada na inicial, o valor de R$ 96.145,67 foi calculado pelo próprio autor com juros de mora desde a data de cada parcela inadimplida. 3.1. Como se vê, restaram fixados juros de mora a partir do vencimento de cada parcela, especialmente considerando que durante a demanda não houve inclusão de outras a vencer, já que o cálculo foi feito sobre o valor total da dívida.
4. Recurso conhecido e desprovido.